Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO - OMISSÃO DEMONSTRADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos. In casu, para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz.
2. Carece de correção o acórdão, quanto omisso na análise do pedido de gratuidade da justiça.
3.Embargos de Declaração não se presta para pleitear a condenação do embargado em honorários advocatícios, quando não demonstrada omissão alguma do acordão a respeito do tema.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012456-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), EDGAR TRICHES - CPF: 706.524.819-49 (RECORRIDO), PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE - CPF: 023.528.379-79 (ADVOGADO), MAYARA PIOVESAN - CPF: 071.373.399-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023